Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não há falar em absolvição quando a condenação do embargante está amparada em acervo probatório colhido tanto em sede inquisitorial quanto judicial.

2. O crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) é de perigo abstrato e busca tutelar bem juridicamente relevante, qual seja, a segurança pública. Não há falar em inconstitucionalidade por ausência de bem jurídico a ser tutelado, pois no julgamento da ADI 3112-1/DF, o Supremo Tribunal Federal analisou toda a Lei 10.826/2003 e declarou sua constitucionalidade.

3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.